Tribunal: CARF
Processo: 15540.000086/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15540.000086/2008-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário,
não houver incorrido em circunstância agravante, formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, no prazo legal, comprovadamente corrigir a falta
que deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000086/2008-04
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000086/2008-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/09/2008 (p. 127) em face da
decisão da 13a Tuma da DRJ/RJOI, consubstanciada no Acórdão no 12-19.750 (p. 113), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.114.151-6) (p. 3) do qual a
Contribuinte foi cientificada em 13/03/2008 (p. 3), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de prestar ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização
(CFL 35).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 14/15, a ora autuada deixou de
apresentar a relação de nominal de segurados a que se referem as diferenças apuradas
entre valores escriturados nas contas identificadas no item 5 do Relatório e os
informados em GFIP, não obstante regularmente intimada a prestar os referidos
esclarecimentos, conforme Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD, de fls. 11.
A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II, "b" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007, no importe de R$ 11.951,21.
Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 13/03/2008, a interessada apresentou
impugnação, de fls. 41/42, aduzindo as seguintes alegações:
- manifesta sua discordância ante a autuação. Nesse passo, acrescenta que a conduta
praticada não se coaduna com a tipificação adotada, levando a um reprovável
entendimento de que a defendente deixa de forma contumaz de cumprir com as
obrigações tributárias acessórias;
- considera ter havido açodamento por parte da fiscalização, no momento em que
classifica a falha no bojo de dispositivos que não refletem a realidade dos fatos, pois, no
caso, trata-se de equívoco contábil perfeitamente sanável;
- afirma que a ausência de informações em GFIP não resultou em prejuízo ou
sonegação, pois as contribuições devidas foram regularmente recolhidas;
- pondera que o representante do órgão fiscalizador não deu chances à aplicação do
instituto da relevação, previsto no art. 291, §1° do RPS/99, eis que a falha apontada é
passível de saneamento;
- protesta pelo cancelamento do auto de infração, ou, alternativamente, pela direito de
utilizar o benefício previsto no art. 291, §1° do RPS/99.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 83), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-19.750 (p. 113), conforme ementa abaixo
reproduzida:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À AÇÃO FISCAL.
Constitui infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91, deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Receita Federal do
Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Lançamento Procedente
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000086/2008-04

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 127), pugnando, em síntese, pela relevação da penalidade aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, defende, em síntese, a relevação
da penalidade, nos seguintes termos:
A Empresa não lesou a Autarquia já que conforme documentos junto a presente ( doc.
N°03 a 71), todas as contribuições foram feitas. A falha apontada pela agente
fiscalizadora, se refere a não inclusão dos pagamentos de Serviços Prestados na GEFIP,
que se diga, embora não tenham sido informados os valores dos Serviços Prestados, as
importâncias deles resultantes e devidas ao INSS foram regularmente recolhidas, não
significado com isto prejuízo para autarquia ou muito menos sonegação.
Tal fato prova que a Empresa primou pela BOA-FÉ, razão pela qual requer por ser
questão de JUSTIÇA a relevação da penalidade e o consequente CANCELAMENTO
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
(...)
De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por deixar de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Receita
Federal do Brasil, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, o que
constitui infração ao artigo 32, III da Lei n° 8.212/91.
(...)
A partir das informações contidas no Relatório Fiscal — e já reproduzidas
resumidamente no item 2 acima -, constata-se que, embora regularmente intimada a
prestar esclarecimentos à fiscalização acerca de divergências apuradas entre o montante
das remunerações creditadas aos segurados, devidamente registradas na contabilidade, e
as informações prestadas em GFIP, a empresa deixou de fornecer a relação nominal dos
beneficiários das parcelas creditadas nas contas identificadas no item 5 do Relatório
Fiscal.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000086/2008-04

Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória insculpida no
artigo 32, III da Lei n° 8.212/91, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de
infração e aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso II, "b", aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, cujo valor encontra-se atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007,
conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
Conclui-se, assim, que a caracterização do descumprimento da obrigação tributária em
exame independe da habitualidade da conduta praticada pelo contribuinte, bastando,
para tanto, que tenha sido praticada uma única vez.
Esclareça-se, ainda, que a infração fiscal tem natureza meramente formal, isto é,
independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual falta de
recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco. Também não cogitou o
legislador sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal como estabelecido no Art.
136 do Código Tributário Nacional.
(...)
Destarte, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é afastada pela
inexistência de dolo ou culpa do agente.
Por fim, a legislação previdenciária prevê expressamente a possibilidade de atenuação
ou relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória, condicionando tais
benefícios ao cumprimento de requisitos estabelecidos no art. 291, caput e §1°,
respectivamente, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, nos seguintes termos:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007) g. n.
Considerando que a interessada não logrou demonstrar a correção integral da falta que
deflagrou a autuação, não merece prosperar o pedido de relevação formulado.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, tal como expressamente destacado pela DRJ, para a relevação da multa, o
infrator tem que formular pedido neste sentido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação,
sendo que o mesmo deve ser primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
No caso em análise, o que a Contribuinte apresenta junto com o recurso o
voluntário são comprovantes de recolhimentos das próprias contribuições (obrigação principal).
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
A Empresa não lesou a Autarquia já que conforme documentos junto a presente ( doc.
N°03 a 71), todas as contribuições foram feitas. A falha apontada pela agente
fiscalizadora, se refere a não inclusão dos pagamentos de Serviços Prestados na GEFIP,
que se diga, embora não tenham sido informados os valores dos Serviços Prestados, as
importâncias deles resultantes e devidas ao INSS foram regularmente recolhidas, não
significado com isto prejuízo para autarquia ou muito menos sonegação.
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de
obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000086/2008-04

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Quer dizer, há a obrigação denominada principal que consiste no recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o fato gerador verificado. E, ao mesmo tempo
ocorre, outrossim, a obrigação acessória, que consiste na obrigação de prestar informações
cadastrais, financeiras e contábeis à SRF pertinentes aos fatos geradores fiscalizados, bem como
outras obrigações acessórias decorrentes da empresa arrecadar as contribuições devidas pelos
segurados e contribuintes individuais, que lhe prestaram serviços de prestar informação à
Previdência Social acerca desse fato gerador, a qual deve ser pelo intermédio de GFIP.
Neste espeque, os documentos apresentados pela Contribuinte em sede de recurso
voluntário comprovariam, em tese, o adimplemento da obrigação principal e não a correção da
falta referente à obrigação acessória.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital